Tribunal: TJDFT
Processo: 0753692-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ATUAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição integral e imediata de honorários advocatícios sucumbenciais levantados indevidamente e fixou honorários proporcionais ao advogado substabelecente na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível o parcelamento da restituição de honorários advocatícios de natureza alimentar e se houve erro material na fixação da fração proporcional de honorários na fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de honorários advocatícios indevidamente levantados, por se tratar de verba alimentar, deve ocorrer de forma integral e imediata, não sendo afastada por alegação de boa-fé ou cumprimento parcial da obrigação.
4. Inexiste direito subjetivo ao parcelamento da devolução de valores indevidamente apropriados, sobretudo quando reconhecida a ausência de titularidade sobre a verba.
5. A atuação do advogado na instauração e impulso da fase de cumprimento de sentença justifica a fixação de honorários proporcionais, com base em critério objetivo e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de honorários advocatícios indevidamente levantados, por possuírem natureza alimentar, deve ser imediata e integral, sendo legítima a fixação de honorários proporcionais ao advogado que efetivamente atuou na fase de cumprimento de sentença.